Tribunal: TJDFT
Processo: 0718169-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 524, VII, DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. FACULDADE DO CREDOR. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se conhece do recurso no ponto que não fora objeto da impugnação levada a efeito na origem (art. 524, VI, CPC), por se tratar de flagrante inovação recursal.
2. Trata-se de agravo de instrumento, em que se busca aferir se presentes os requisitos necessários para início da fase de cumprimento de sentença (art. 524, VII, do CPC).
3. A apresentação de bens passíveis de penhora diz respeito a uma faculdade do credor, portanto, sua ausência não se mostra como impedimento para o início do cumprimento de sentença.
4. Estando caracterizados os requisitos mínimos necessários para a fase de execução, mostra-se cabível a manutenção da r. decisão hostilizada.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.